Tribunal: TJMT
Processo: 0015648-47.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015648-47.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS VINICIUS DA SILVA - CPF: 053.361.261-60 (APELANTE), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS –
INCONFORMISMO DA DEFESA
–
– I
. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO – REQUERIDO O DIREITO
DE RECORRER EM LIBERDADE
– PRETENSÃO JÁ ALCANÇADA NA SENTENÇA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
II.

PLEITO ABSOLUTÓRIO SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE USO –
DESCABIDO
–

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO MANTIDA
– INAPLICABILIDADE DO NOVO ENTENDIMENTO DO STF – CONTEXTO FÁTICO QUE NÃO SE AMOLDA À TESE FIXADA NO TEMA 506 –
III.

PREQUESTIONAMENTO –

APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO
.

I –
Se o juízo sentenciante
concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade
, impõe-se não conhecer do apelo defensivo neste específico ponto de insurgência, por manifesta carência de interesse recursal;

II
–
É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas
, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo. Assim, improcedente a desclassificação da conduta no caso concreto, incabível o reconhecimento da atipicidade da conduta de porte de maconha para consumo pessoal, nos termos do Tema 506, decidido sob a ótica da repercussão geral pelo STF;

III
– A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais;

Apelo conhecido em parte e, no que admitido, desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCOS VINICIUS DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS VINICIUS DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0015648-47.2019.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
,
à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Por meio das razões recursais vistas no ID
226653194
, o ora apelante almeja ser
absolvido

do crime de tráfico de entorpecentes, dada a manifesta
insuficiência probatória
apta a demonstrar a destinação mercantil da droga. Subsidiariamente, busca a
desclassificação do crime do art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006 para aquele previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo
, com o consequente reconhecimento da
atipicidade da conduta
, conforme entendimento do STF (Tema de Repercussão Geral no. 506).

Ao final, pugna pela
concessão do direito de recorrer em liberdade
e
prequestiona
a matéria debatida.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 226653196
, o
Parquet

requer o

desprovimento
do
recurso;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID

227718197,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com relação ao
pedido para recorrer em liberdade
, é certo que
não deve ser conhecido
, ante a manifesta
carência de interesse recursal
, na medida em que o d. juízo sentenciante concedeu ao réu
MARCOS VINICIUS DA SILVA
o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do r. provimento jurisdicional monocrático,
in verbis
:

“[...] Considerando que o condenado responde o processo em liberdade PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso. [...]”–
Sentença, ID 226653166, pág. 12.

No mais, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sob judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face
MARCOS VINICIUS DA SILVA
pela prática da conduta criminosa tipificada pelo
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
.

Verte da exordial acusatória que, no dia
20/03/2019
, por volta das 00h30, na Rua 11, bairro Pedra 90, na cidade de Cuiabá-MT, o ora denunciado
transportava
e
guardava
substâncias ilícitas, para fins mercantis, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, uma equipe da Polícia Militar realizava rondas pela Avenida Milton Rabelo de Castro quando avistou o increpado conduzindo uma motocicleta em alta velocidade, saindo da Rua 12 e adentrando na contramão de direção a Rua 11; sendo realizado seu acompanhamento e sua abordagem. Ato contínuo, os agentes públicos verificaram que o suspeito registrava passagens criminais e não possuía a documentação do veículo, assim como sua carteira de habilitação se encontrava vencida.

Segundo a incoativa, o denunciado foi conduzido até a base do Pedra 90 para realização dos procedimentos de praxe, momento em que ele se revelou nervoso, situação que motivou minuciosa revista pessoal e, assim, apreendida, nas partes íntimas do denunciado, uma porção média de maconha. Na sequência, foi dada voz de prisão, instante em que
MARCOS VINICIUS
ofereceu resistência e, quando os policiais iniciaram sua condução para Central de Flagrantes, o acusado estava muito exaltado e revelou à guarnição que havia mais drogas na residência de um amigo, situada na Rua 54 do aludido bairro.

Narra a denúncia que a equipe policial se deslocou ao endereço declinado pelo denunciado e encontrou, nas proximidades de uma árvore, mais
16 (dezesseis) porções de maconha
, todavia o suposto amigo não estava naquele local. Ao final, assim concluiu o
Parquet
“
tem-se que as circunstâncias da ação policial, notadamente a expressiva quantidade de maconha, demonstram que o denunciado dissemina a comercialização ilícita de drogas na região do bairro Pedra 90, com o fim de auferir renda fácil de forma ilícita, ainda mais que ele declarou que encontra-se desempregado
” (sic). [Denúncia, ID 226651674].

Ao término da regular instrução criminal, o d. juízo singular julgou
procedente
a pretensão veiculada na exordial acusatória e impôs ao acusado/apelante
MARCOS VINICIUS DA SILVA
a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; substituída a pena corpórea por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções, pelo cometimento do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
.

Diante desse provimento jurisdicional, exsurge agora inconformado o apelante perante esta instância revisora, vindicando a reforma do
decisum
, nos termos já relatados.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses recursais.

I –
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N.o 11.343/06:

Nada obstante a i. defesa argumente que as provas produzidas durante a persecução penal são inaptas a sustentar a condenação do apelante pelo delito de narcotráfico, pois não comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido, tratando-se de mero usuário de drogas, motivo por que deve ser absolvido ou ter a conduta desclassificada para a de uso,
entendo que a razão não lhe assiste
.

Isso porque, a princípio, a
materialidade
do delito tipificado pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 encontra-se bem comprovada pelo
auto de prisão em flagrante delito (ID
226651675, p. 10); pelo termo de apreensão (ID 226651675, p. 19); pelo boletim de ocorrência (ID 226651675, p. 12-13); pelo laudo pericial no. 3.14.2019.53205-01 (ID 226651675, p. 21-23); que atestou a apreensão de
17 (dezessete) porções, com peso total de 138,77g (cento e trinta e oito gramas e setenta e sete centigramas), todas de maconha
,
substância ilícita de uso proscrito no Brasil; e das provas orais obtidas nas duas fases da persecução penal.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora o apelante não tenha sido surpreendido enquanto praticava efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
tráfico

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
guarde

ou
traga consigo

narcóticos com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.o 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, o apelante
MARCOS VINICIUS
, sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa, negou a prática delitiva, aduzindo que no fatídico dia estava pilotando uma motocicleta e o garupa se encontrava sem capacete, quando foram abordados pela equipe policial, ressaltando que não estava em alta velocidade. De início, os militares revistaram o rapaz sem capacete e, na hora que foram lhe revistar, prontamente, informou que estava portando uma trouxinha de maconha na cintura para seu próprio consumo. Asseriu que os agentes públicos apreenderam esse narcótico e solicitaram sua documentação pessoal e da motocicleta, agregando que apenas sua habilitação estava vencida. Nesse momento, deram-lhe ordem de prisão e sua motocicleta foi conduzida por um dos policiais.

Prossegue aduzindo que na base policial os agentes lhe questionaram acerca do local em que tinha adquirido o entorpecente, todavia informou que não poderia contar, por receio de sofrer represálias. Diante dessa recusa, os militares começaram a lhe agredir, quebraram seu aparelho celular e lhe colocaram novamente no camburão, fazendo diversos trajetos nas vias públicas, acrescentando, por fim, que só tomou ciência que estava sendo acusado de tráfico de drogas na audiência de custódia, negando a propriedade das outras 16 (dezesseis) porções supostamente apreendidas. [Mídias, ID 226651697 ao ID 226651699].

Ouvido como testemunha
perante a d. autoridade judiciária
, o
policial militar
Cristiano Pall Ortt
delineou as circunstâncias do fato ao esclarecer que, durante a madrugada, sua equipe estava em rondas na rua principal do bairro Pedra 90, quando visualizou uma moto em alta velocidade, que estava com um sujeito na garupa sem capacete, tendo o condutor adentrado a avenida na contramão. Em razão dessa situação e dada fundada suspeita, foi realizado o acompanhamento e, quando o piloto, ora acusado, estacionou a motocicleta em frente ao imóvel, foi dada voz de parada e iniciada a abordagem policial. Constatou que um deles estava com tornozeleira eletrônica e ambos exaltados; e, realizada buscas pessoais, nada de ilícito foi encontrado. Ato contínuo, a equipe policial foi averiguar o veículo e, após checagem, verificou-se que a motocicleta estava com pendências de trânsito e em razão do fato presenciado procederam a apreensão do veículo.

Continuou seus relatos asserindo que o ora acusado se identificou como proprietário da moto e solicitou acompanhar esse procedimento. Afirmou que na base policial para os trâmites de trânsito,
MARCOS VINICIUS
demonstrou exacerbado nervosismo e sua equipe percebeu essa situação; e, assim, foi realizada minuciosa revista no increpado e localizada uma porção de entorpecente análoga à maconha nas suas vestes. Diante do cenário exposto foi dada voz de prisão, instante em que o recorrente começou a resistir, gritar, proferir xingamentos; sendo colocado o acusado na viatura para encaminhamento à delegacia. No trajeto, o réu começou a dizer que teria mais drogas e, questionado pela guarnição, ele disse que estava na Rua 52 do bairro Pedra 90 e que pertencia a um amigo, aduzindo que mostraria à guarnição o local. Ato contínuo, diligenciaram ao endereço declinado, oportunidade em que o apelante apontou o pé de árvore, sendo apreendido mais narcóticos. Assim, em razão da indicação das demais porções de drogas, esse material ilícito foi adicionado no boletim de ocorrência.

O testemunhante asseverou que acerca do material ilícito encontrado na árvore,
MARCOS
disse que juntamente com um amigo iria buscar esses narcóticos; dando a entender que provavelmente utilizavam aquele local como esconderijo, ressaltando que o acusado prontamente indicou o lugar e, de fato, havia mais drogas, sem detalhar maiores informações sobre esses narcóticos apreendidos. [Mídias, ID 226651697 ao ID 226651699].

Por sua vez, o policial militar
Rafael Benedito de Siqueira
, em juízo, afirmou que chegaram até o acusado em razão de infração de trânsito e lograram êxito em descortinar outros crimes; aduzindo que ele estava em uma moto sem os documentos necessários, com habilitação atrasada e foi feito seu encaminhamento para a base do Pedra 90 para realizar o procedimento administrativo das infrações de trânsito. Nesse local,
MARCOS
ficou muito nervoso, queria sair logo do local, não queria assinar nenhuma multa, receber a via do condutor e a equipe policial passou a prestar mais atenção no acusado e; assim, foi realizada minuciosa busca pessoal e encontrada quantidade de entorpecente de substância análoga à maconha, que evoluiu para outra tipificação criminosa.

Referida testemunha acrescentou que o acusado indicou o local em que teria mais porções de substâncias proscritas, passando a localização e onde estava guardado o material ilícito. Disse que, quando chegaram naquele endereço, encontraram o restante dos entorpecentes no lugar indicado pelo réu, contudo, não localizaram o amigo dele, supostamente dono do material ilícito, levando a guarnição a acreditar que sequer existia esse “amigo”. [Mídias, ID 226651697 ao ID 226651699].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelos aludidos policiais militares na oportunidade em que ouvidos na
esfera extrajudicial

[ID 226651675, p. 15-18].

Nesse ponto, ressalto, por oportuno, que o fato de os policiais ouvidos em juízo terem sido os responsáveis pela prisão em flagrante do réu não consubstancia qualquer óbice à consideração de suas oitivas, uma vez que já se pacificou o entendimento de que os testemunhos de policiais são
válidos
como meio de prova e não podem ser desprestigiados quando se mostram
em sintonia com o restante do conjunto probatório
e quando não evidenciada qualquer tendência dos agentes em
incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais,
como é o caso discutido nestes autos
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe justamente que
“
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Logo, uma vez que no caso ora em análise as declarações dos policiais militares que realizaram o flagrante, em ambas as fases da persecução penal, foram uníssonas no sentido de que
MARCOS VINICIUS
após ter sido abordado em razão das manobras perigosas em sua motocicleta, na sede da polícia, foi constatado comportamento suspeito (nervosismo) e realizada busca pessoal, encontrada em suas vestes uma porção de maconha. Na sequência, durante sua condução à delegacia, o réu indicou o local em que haveria mais entorpecentes, respaldado pela localização de outras
16 (dezesseis) porções da mesma substância proscrita, totalizando a apreensão total de 138,77g (cento e trinta e oito gramas e setenta e sete centigramas) de maconha
, não há falar em absolvição ou desclassificação de sua conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, pois as provas enumeradas são aptas à conclusão de que a ação por ele praticada se amolda
formalmente
ao tipo penal insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

Neste ponto, para melhor compreensão
do que efetivamente significa a quantidade de entorpecentes apreendidos –
138,77g
de MACONHA –
, mostra-se conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama, diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente”
.

(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114). (Grifei).

Outrossim, curial ponderar que o fato de ser o réu usuário de drogas, condição essa alegada na etapa judicial da percepção penal, não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício. A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Nessa esteira, nada obstante a tentativa da defesa técnica do apelante em sustentar a tese de que ele possuía
apenas
uma porção de droga tão somente para consumo próprio, entendo que a versão defensiva
não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos,

uma vez que as circunstâncias fáticas delimitadas ao longo da instrução processual autorizam
concluir, com segurança, que o apelante
trazia consigo

[uma porção]

e

mantinha em depósito
[dezesseis porções] substâncias tóxicas com o
intuito de difusão ilícita
.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
MARCOS VINICIUS DA SILVA

pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória, assim como da almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

Cumpre ainda destacar que o
pedido subsidiário de absolvição por atipicidade da conduta
, em razão da descriminalização da posse de maconha para uso pessoal, no caso concreto,
não se amolda à tese fixada no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal
, o qual, em sede de controle difuso de constitucionalidade reconheceu a repercussão geral do
RE no. 635659/SP
e assim concluiu acerca da tipicidade do porte de droga para consumo pessoal
; in verbis
:

“
1.
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa,
sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4.
Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
; 5.
A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8.
A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário
”

Logo, infere-se que a conduta perpetrada pelo ora apelante não preenche os requisitos fixados no julgamento do eg. Supremo Tribunal Federal, pois como pormenorizado em linhas volvidas,
MARCOS VINICIUS
trazia consigo e guardava,
17 (dezessete) porções de maconha equivalentes a 138,77g (cento e trinta e oito gramas e setenta e sete centigramas)
, para fins de comercialização.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

II –
DO PREQUESTIONAMENTO:

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona a matéria debatida e, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, os dispositivos legais e constitucionais referidos pela insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

III –
CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço em parte
d
o
recurso de apelação criminal interposto pelo réu

MARCOS VINICIUS DA SILVA

e, nesta extensão,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo da 9.a
Vara Criminal Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da ação penal n.o 0015648-47.2019.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024